Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000359-81.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (REQUERENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVINO DOMINIACK (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO DOMINIACK (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MERLO CORREIA - CPF: 024.918.841-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
TESES DE
CONTRARIEDADE DO DESFECHO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS E DE
BIS IN IDEM
PELA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONCOMITANTE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM BASE NA MESMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
1)
PEDIDO RELACIONADO À SUPOSTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS QUE
FORA ENFRENTADO NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OBJETIVO DE FAZER DA REVISIONAL, AO MENOS NESTE PONTO, UMA SEGUNDA APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NESSE PARTICULAR –
2)

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
– PROCEDÊNCIA –
BIS IN IDEM
VERIFICADO –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA PROCEDENTE
.

1)
Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal;

2)
De rigor o afastamento da negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes se a mesma condenação transitada em julgado [única existente à época em desfavor do ora revisionando] também foi utilizada para agravar a pena na segunda fase dosimétrica, em virtude da reincidência.

REQUERENTE:

GILMAR REIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

GILMAR REIS DA SILVA
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, pretendendo a desconstituição do édito condenatório parcialmente ratificado pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.o 51900/2016 – relativo aos autos da ação penal n.o 0001815-58.2013.8.11.0078, que tramitou perante o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, tendo o Colegiado reduzido a pena para
15
(quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da condenação pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal.

No documento de ID 114809977, o requerente pleiteia a procedência da revisional a fim de ser
absolvido
mediante o reconhecimento de que a
decisão se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos
, ao argumento de que inexistem elementos aptos a demonstrarem a autoria do delito a si atribuída e,
subsidiariamente
, pugna pelo
afastamento
da negativação dos
antecedentes criminais
, com o
consequente redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal
, pois ostentava em seu desfavor apenas uma condenação definitiva, que também foi utilizada para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria penal, juntamente com a qualificadora excedente.

Instrui a inicial com os documentos digitais de ID 114809978 e ss.

Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 114899487 foi determinada a intimação do revisionando para instruir a inicial com o relatório de mídias da respectiva apelação criminal, o que foi cumprido no ID 114942996.

Na sequência, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID 115520958, da lavra do i. Promotor de Justiça designado,
Dr. Wesley Sanchez Lacerda
, que opinou pela
parcial extinção da ação sem resolução do mérito
e
, naquilo em que admitida, pela
procedência parcial

do pedido revisional, a fim de afastar o vetor negativo dos antecedentes criminais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame do Extrato de Protocolo de ID 114809979 – pág. 1 que o v. acórdão que confirmou em parte a r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
28
/07/2016
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido revisional.

Colhe-se dos autos que o requerente
GILMAR REIS DA SILVA
, em observância à soberania da decisão do Júri Popular,
foi originariamente condenado à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado [art. 121, §2.o, incisos I e IV do Código Penal].

Nos moldes em que foram circunstanciados os fatos, no dia 03 de abril de 2013, por volta das 20h00min, em meio a uma plantação de milho da propriedade agrícola denominada Fazenda Tucunaré, localizada na zona rural do município de Sapezal-MT, a vítima
Sérgio Paulo de Oliveira
fora alvejada por 7 (sete) disparos de arma de fogo, que foram a causa de sua morte.

Anotou a vestibular acusatória que o crime foi cometido por vingança, bem assim valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido mediante emboscada, já que o ora revisionando
GILMAR REIS DA SILVA
e os corréus
Silvano Dominiack
,
Silvino Dominiack
e
Robson Merlo Correia
suspeitavam que a vítima teria furtado alguns defensivos agrícolas e a estavam ameaçando e solicitando informações acerca do local onde estariam escondidos tais produtos.

No dia 04/04/2013 a Polícia Militar recebeu ligação anônima informando que havia uma motocicleta parada com o corpo de um homem ao lado em meio a uma plantação. Em diligências, os policiais seguiram até o local e constataram que havia a motocicleta e o corpo, momento em que acionaram os investigadores da Polícia Civil que teriam encontrado no local do crime uma bateria e uma tampa traseira do celular da vítima, dando a entender que o autor do crime teria levado consigo o restante do equipamento.

Diante disso, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica, originando a operação denominada “Dois Irmãos”, com monitoramento realizado pela equipe do setor de análise do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Polícia Judiciária de Tangará da Serra/MT.

Ainda de acordo com a denúncia, as investigações teriam revelado que
Silvano Dominiack
, momentos antes da morte da vítima, havia telefonado para ela e marcado um encontro e, logo depois, ligou para
Silvino Dominiack
e para o revisionando
GILMAR REIS
DA SILVA
e este teria ligado para
Robson Merlo Correa
a fim de se encontrarem. Nesse ínterim, conforme a preambular acusatória, a vítima teria emprestado a motocicleta de sua mãe e se dirigiu até um bar, de propriedade de
Eliane Dominiack
, irmã dos réus
Silvano
e
Silvino
.

Já no referido estabelecimento, a vítima teria conversado com os irmãos
Silvano
e
Silvino
, momento em que
GILMAR REIS
DA SILVA
e
Robson Merlo Correa
chegaram em uma caminhonete de cor preta na qual os irmãos
Dominiack
embarcaram, sendo que a vítima seguiu referido veículo com a motocicleta até a Fazenda Tucunaré, onde foi encontrada morta.

Registrou-se na exordial acusatória que a vítima teria dito a sua genitora que estava sendo ameaçada pelo acusado
Robson Merlo
que, inclusive, teria colocado um revólver em sua cabeça, para que contasse onde estariam escondidos os defensivos agrícolas.

Interposto o recurso de apelação criminal n.o 51900/2016 pelos corréus
Silvano Dominiack
e
Silvino Dominiack
, bem como pelo ora revisionando
, no qual este último, além de requestar genericamente a revisão da dosimetria da pena, sustentou
que a decisão dos jurados teria sido avessa às provas dos autos, porquanto não teriam sido reunidos contra si suficientes elementos probatórios, ao que pugnou pela anulação da decisão condenatória com a submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; este órgão
ad quem
, por meio da sua Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR ERIGIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO INCISO DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE INDICAM AMOLDAR-SE A INSURGÊNCIA À HIPÓTESE LEGAL DESCRITA NO ARTIGO 593, III, “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – INSURGÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUPOSTA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ORAIS E ANÁLISES TELEFÔNICAS PRODUZIDAS NOS AUTOS ROBORAM A TESE DA ACUSAÇÃO DE QUE O RÉU PRATICOU O DELITO EM ANÁLISE – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO

DOS JURADOS
– PEDIDO DOS RÉUS PARA REDUÇÃO DA PENA BASILAR APLICADA – POSSIBILIDADE – PENA ESTABELECIDA COM DESPROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

Descabe excogitar de ausência de regularidade formal das razões de apelação que olvida a precisa indicação do inciso do artigo 593 do Código de Processo Penal ao qual se amolda a insurgência, quando seu teor revelar a hipótese legal cabível.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

A exasperação da pena-base operada com manifesta desproporcionalidade se afigura indevida, devendo ser readequada.”
– grifei – ID 114809980 – págs. 1/2.

E, do
voto condutor
constou,
verbis
:

“...Insurgindo-se contra o respeitável decisum, o apelante Gilmar Reis da Silva,
aduz que a decisão dos jurados foi avessa à prova dos autos, porquanto não foram reunidos contra si suficientes elementos de provas, de modo que exora a anulação da decisão condenatória com a submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem razão, contudo.

Cumpre ressaltar, preambularmente, que é bonançoso o entendimento pretoriano e doutrinário acerca da estreita possibilidade de cassação do veredito por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento.

Tal circunstância decorre do fato de que ao Juiz togado é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se, com efeito, marcantemente divorciado do acervo probatório, assim como do sustentado em Plenário. É dizer, a cassação de veredicto popular [atti de controllo] manifestamente contrário à prova dos autos só vem de ser factível se e quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais, frise-se, a que tenha por pedra angular uma das teses esgrimidas pelos protagonistas da demanda, nutrida, de toda evidência, de elementos probantes encerrados nos autos.

Assim, cumpre afastar o rogo por anulação do decisum, por cuidar-se, em tese, de decisão avessa às provas dos autos, já que, do desvelado cotejar do material probatório, foi-nos dado deparar que a fustigada decisão logra razoável ancoragem na linha probante composta pelo depoimento das testemunhas, aliados às interceptações e análises de dados telefônicos.

Nessa tessitura, a substanciar a decisão dos jurados, encontra-se o depoimento judicial prestado pela genitora da vítima (...)

Reforçando a tese da acusação, de ver-se que os policiais que investigaram o feito, em juízo, testificaram que (...)

Ressai dos valiosos depoimentos que foram encontradas, nas proximidades do corpo da vítima, a bateria e a capa traseira de seu celular, o que levantou a suspeita – posteriormente confirmada – de que a vítima tenha sido levada ao local da execução por alguém que a havia telefonado momentos antes, e que, por isso, teria subtraído o telefone para encobrir provas. Assim, cotejadas as informações remetidas pela operadora de telefonia, foi possível descortinar que a última ligação mantida pela vítima foi com o apelante Silvano, logo antes de sua morte. Descobriu-se também que Silviano, Silvino e Gilmar estavam em um bar com a vítima, e saíram todos juntos para o local do homicídio.

Dessarte, imperioso concluir as provas amealhadas dão claras evidências de que o apelante Gilmar – que já havia ameaçado de morte a vítima em decorrência da suposta subtração de defensivos agrícola – esteve com a vítima e com os dois executores do crime momentos antes de sua morte, seguindo, os quatro, para o local em que a vítima foi encontrada sem vida.

Nessa contextura fática,
ao revés do que sustenta a Defesa, o acervo probatório carreado ao feito, notadamente as provas orais, compreende dados plausíveis e consistentes que roboraram a tese da acusação de que o apelante praticou o delito que se lhe imputa.
Tem-se, pois, que foram apresentadas duas versões de acordo com o conjunto probatório e os jurados, soberanamente, acolheram aquela que lhes pareceu mais verossímil.

De ver-se, portanto, que o veredito advindo do eg. Tribunal do Júri encontra suficiente arrimo em uma das vertentes dos elementos coligidos ao longo do feito, o que lhe confere viabilidade jurídica.

Notório que tão somente se licencia a cassação do veredito popular se e quando este afrontar de forma hialina as provas dos autos, isto é, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual, o que não ocorreu no caso em análise. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Ilegítima, pois, a pretensão de desconstituição do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri...”
(grifei – ID 114809980 – págs. 6/12).

No caso em exame, portanto,
está claro
, ao menos
em relação ao primeiro pedido da ação revisional
, que o requerente pretende tão-somente o reexame de questão já enfrentada e decidida na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da revisão criminal, porquanto tal argumentação faz da
revisional
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, o aresto oriundo deste eg. Sodalício,
mutatis mutandis
:

“TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1019413-04.2020.8.11.0000 REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”

(TJ-MT 10194130420208110000 MT, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/12/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 09/12/2020). Negritei.

Como se não bastasse,
a mesma tese foi objeto de ação revisional anterior
, de igual modo ajuizada por
GILMAR REIS DA SILVA
e
registrada sob o n.o 1005101-91.2018.8.11.0000, sem que fossem apresentados quaisquer fatos novos.

Em sendo assim, no particular,
extingo a ação revisional sem exame do mérito
, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Quanto ao pedido de
readequação da pena-base
, muito embora por ocasião do julgamento do apelo a Colenda Segunda Câmara Criminal tenha reformulado a dosimetria da pena do ora revisionando,
assim o fez sob a exclusiva vertente da proporcionalidade
,
in litteris
:

“...Por fim, refundimos a pena do apelante
Gilmar Reis da Silva
.

No ponto, de ver-se que a pena-base do apelante restou estabelecida em 02 [dois] anos e 03 [três] meses acima do mínimo legal, à conta da negatividade dos antecedentes criminais.

Contudo,
o quantum utilizado foi
desproporcional
, de modo que reduzimos a pena-base para 13 [treze] anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica,
diante das agravantes dizentes com a
reincidência e com o recurso que dificultou a defesa da vítima [qualificadora excedente], aumentamos a pena em 1/6 [um sexto]
, tornando-a definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, em 15 [quinze] anos e 02 [dois] meses de reclusã
o, mantido o regime fechado....”
(grifei – ID 114809980 – pág. 13).

Rememore-se, por oportuno, que no bojo da r. sentença, a mesma pena havia sido dosada nos seguintes termos,
in verbis
:

“...
GILMAR REIS DA SILVA

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e outra será considerada como agravante (STJ, HC n.o 100479/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010).

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP,
destacam-se os péssimos antecedentes criminais do réu (antecedentes em anexo)
.

Assim,
considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável e utilizando-me do critério objetivo, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão
.

Agravo a pena em 1 ano e 6 meses,
diante de sua reincidência (EP 22850 e 25544/Brasnorte), (CP, art. 61, I).

Agravo a pena em 1 ano e 6 meses, em razão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, reconhecida pelo Conselho de Sentença, considerada como agravante.

Assim, perfaz-se o total de
17 anos e 3 meses de reclusão
, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena, nos termos do § 1.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/90...”
– grifei – ID 114809981 – págs. 4/5.

Ou seja, no ponto em que alega a
existência de
bis in idem
– tese não apreciada no apelo ou mesmo na primeira revisional,
razão assiste ao revisionando
, porquanto, à época da sentença realmente possuía uma única condenação transitada em julgado [pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, relacionada ao feito de n.o 69/2008],
utilizada tanto para recrudescer sua sanção basilar quanto na segunda fase da dosimetria da pena, para reconhecimento da agravante da reincidência
.

Desse modo,
imperiosa a retificação da sua pena-base
para o patamar mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
, afastando-se o desabono de seus antecedentes criminais [única vetorial negativada].

Na segunda fase dosimétrica, ante a presença da reincidência e da migração da

qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para esta etapa, preserva-se o único aumento de 1/6 (um sexto) para ambas – tal qual consta do bojo do apelo, encontrando-se a novel pena de

14 (quatorze) anos de reclusão
, que torno definitiva frente a inexistência de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, atento ao disposto no artigo 33, §2.o,
a
do Código Penal, mantém-se hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, especificamente em relação ao pedido de
absolvição
mediante o reconhecimento de que o veredito condenatório do Tribunal do Júri se apresentaria manifestamente contrário à prova dos autos,

EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por se tratar de matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal e de revisão criminal anteriormente distribuídas.

Quanto ao pedido remanescente de retificação da pena,
JULGO-O PROCEDENTE
para
afastar a negativação dos antecedentes criminais do ora revisionando
, retificando sua sanção final para
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

Comunique-se,
com urgência
, o MM. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022